Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de forma imediata da cobrança do empréstimo contratado indevidamente e não autorizado pela agravante, bem como os juros, correções monetárias e qualquer outro encargo decorrente dele, sob pena de multa diária.
2. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante, haja vista que, no que concerne ao requisito da probabilidade do direito, verifica-se que se mostra evidente, tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos principais, demonstra que no espaço de poucas horas, foi realizada intensa movimentação na conta corrente da requerente/agravante, com a realização de diversas e sucessivas transações incompatíveis com o seu histórico bancário, fato que, em tese, demonstra negligência da instituição financeira em detectar a existência de fraudes. .2.1. Outrossim, a autora/agravante teria sido acionada por estelionatários com amplo conhecimento sobre seus dados pessoais e bancários, conforme infere-se do Boletim de Ocorrência acostado aos autos, inclusive utilizando os canais de comunicação da própria recorrida, fato que a fez pensar estar realmente tratando com a própria instituição financeira. 2.2. Em relação ao perigo de dano iminente, a recorrente, pessoa idosa com problemas de saúde, está tendo descontado em sua conta corrente valores que comprometem sua subsistência, em virtude de um empréstimo bancário que não teria contratado com a instituição agravada.
3. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido autoral, o réu/agravado poderá cobrar da parte autora o empréstimo discutido nos autos.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.